Tribunal: TJES
Processo: 5000315-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Processuais
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000315-75.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRDU URBANISMO S/A
AGRAVADO: MARLUCE RODRIGUES DA SILVA BESSONI e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
BRDU Urbanismo S/A
em face das r. decisão (ID 2017264) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES que, na fase de
cumprimento de sentença da ação
revisional de contrato de compra e venda

(nº 0006123-10.2019.8.08.0047) solicitada por
Marluce Rodrigues da Silva Bessoni
e
Pedro Bessoni Neto
, rejeitou a impugnação ofertada pela pessoa jurídica recorrente, preservando a penhora online efetuada no valor de R$ 9.885,20 (nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos).

Em suas razões recursais (2017245), a empresa agravante alega, em síntese, que:
i)
não possui legitimidade passiva para figurar no cumprimento de sentença (art. 17 do CPC/2015), eis que não foi parte na fase de conhecimento da demanda originária, de modo que não foi condenada, inviabilizando o bloqueio da quantia, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 513, § 5º, do CPC/2015);
ii)
a BRDU SPE São Mateus Ltda. é a única e exclusiva responsável por qualquer questão que envolva a compra e venda de imóvel entabulada junto aos agravados, visto ser ela a vendedora do loteamento em questão, não possuindo a agravante nenhum vínculo com os recorridos;
iii)
a citação e a condenação da demanda originária foi exclusivamente em face da BRDU SPE São Mateus Ltda., não tendo a recorrente participado de nenhuma fase da lide até ter seu CNPJ indicado pelos agravados na fase de cumprimento de sentença e, consequentemente, seus ativos financeiros penhorados;
iv)
a agravante não é matriz da BRDU SPE São Mateus Ltda., possuindo, inclusive, raiz de CNPJ's distintos;
v)
são 02 (duas) empresas distintas, não podendo uma responder por dívidas da outra;
vi)
a agravante, que sequer é parte legítima para responder a demanda e sequer participou da relação processual, está a sofrer prejuízos com a penhora, sendo que o levantamento dos valores acarretará o enriquecimento sem causa dos agravados, vedado pelo art. 884 do CC/02;
vii)
a decisão carece de fundamentação (art. 93, inciso IX, da CF/88, e art. 489, § 1º, do CPC/2015), pois decidiu a lide fora dos limites em que foi proposta (arts. 141 e 492, ambos do CPC/2015), eis que não há prova da existência de administração centralizada, unitária, que justifique o reconhecimento de grupo econômico entre as empresas individuais, sendo certo que a existência de grupo econômico não se presume, competindo a quem alega a prova de sua ocorrência (art. 373, inciso I, do CPC/2015);
viii)
a desconsideração de personalidade jurídica deve ocorrer em situações excepcionais, quando houver prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do CDC), o que não há nos autos, não bastando a mera existência de grupo econômico;
ix)
a mera identidade de sócios não é suficiente para caracterizar grupo econômico (art. 2º, § 3º, da Lei nº 13.467/2017), eis que a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios (art. 49-A, parágrafo único, do CC/02).

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, para que, em antecipação de tutela recursal, seja determinada a imediata suspensão de qualquer ordem de bloqueio dos seus bens via SISBAJUD e impossibilitar o levantamento de valores ou a expedição de alvará, sendo, no pronunciamento definitivo deste agravo, obtida a revogação da decisão objurgada, para que seja determinado o levantamento do bloqueio indevido nas contas bancárias da recorrente.

Em cognição sumária (ID 2037868), proferi decisão indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não vislumbrar a probabilidade de seu provimento.

Em contrarrazões (ID 2500579), os exequentes requerem o desprovimento do recurso, sob o argumento que a empresa agravante faria parte do mesmo grupo econômico da empresa devedora original, motivo pelo qual pode suportar os ônus da execução, inclusive a penhora de seu patrimônio para satisfazer o crédito perseguido.

É o relatório.
Inclua-se o feito oportunamente em pauta.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.
Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, no sentido de conhecer do presente recurso e a este negar provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. É como voto.
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
BRDU Urbanismo S/A
em face das r. decisão (ID 2017264) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES que, na fase de
cumprimento de sentença da ação
revisional de contrato de compra e venda

(nº 0006123-10.2019.8.08.0047) solicitada por
Marluce Rodrigues da Silva Bessoni
e
Pedro Bessoni Neto
, rejeitou a impugnação ofertada pela pessoa jurídica recorrente, preservando a penhora online efetuada no valor de R$ 9.885,20 (nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos).

Depreende-se dos elementos que instruem o recurso que, em 01/08/2015, Marluce Rodrigues da Silva Bessoni e Pedro Bessoni Neto, ora agravados, celebraram contrato de compra e venda de imóvel junto à pessoa jurídica BRDU SPE São Mateus Ltda., para aquisição de terreno urbano (lote nº 036, da quadra 04), localizado no loteamento Parque das Brisas, em São Mateus-ES, mediante o pagamento da quantia total de R$ 92.933,05 (noventa e dois mil, novecentos e trinta e três reais e cinco centavos) [ID 2017261].

Em virtude de problemas financeiros, os promitentes compradores não conseguiram honrar com o valor das demais parcelas contratuais e como não chegaram a um acordo junto à promitente vendedora propuseram ação ordinária em desfavor da empresa BRDU SPE São Mateus Ltda., objetivando a revisão do valor do contrato ou a declaração da sua rescisão, com a restituição dos valores investidos e a nulidade da multa prevista no ajuste (ID 2017246), tendo o julgador monocrático julgado parcialmente procedente a pretensão, a fim de rescindir o contrato de compra e venda do imóvel firmado entre as partes e condenar a pessoa jurídica requerida a restituir os autores a quantia de R$ 6.605,25 (seis mil, seiscentos e cinco reais e vinte e cinco centavos), acrescida de correção monetária e juros de mora (ID 2017259).

Após o trânsito em julgado, os autores solicitaram o cumprimento de sentença em desfavor da requerida BRDU SPE São Mateus Ltda. (ID 2017262), entretanto não houve o pagamento voluntário do
quantum debeatur
e foram infrutíferas as tentativas de bloqueio de ativos financeiros para alcançar a totalidade do crédito – penhora de apenas R$ 722,94 (setecentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos).

Diante deste cenário, os exequentes solicitaram que fosse efetuada a tentativa de penhora em face da BRDU Urbanismo S/A, ora agravante, que seria matriz da filial BRDU SPE São Mateus Ltda., integrante, portanto, do mesmo grupo econômico e podendo, por isso, se responsabilizar pela dívida (ID 2017256), tendo o juízo da execução deferido o requerimento (ID 2017260) e implementado, assim, a constrição do valor de R$ 9.885,20 (nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos) das contas bancárias da recorrente (ID 2017254).

Inconformada, a agravante ofertou impugnação à penhora, alegando, em resumo, que houve violação ao devido processo legal por não ter participado da fase de conhecimento da demanda originária e que seria, portanto, ilegítima para integrar o polo passivo do cumprimento de sentença, especialmente porque é pessoa jurídica diversa da empresa executada BRDU SPE São Mateus Ltda., a qual não é sua filial (ID 2017257).

Por considerar que as pessoas jurídicas pertencem ao mesmo grupo econômico e que houve esvaziamento patrimonial da empresa executada destinado a frustrar o pagamento do
quantum debeatur
, o juízo da execução rejeitou a impugnação ofertada, reconhecendo que
“a
BRDU Urbanismo S/A é responsável subsidiária pela obrigação de pagar quantia da BRDU SPE São Mateus Ltda.”
(ID 2017264), o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento pela BRDU Urbanismo S/A.

Na decisão preliminar deste agravo, proferi decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não vislumbrar a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se as pessoas jurídicas BRDU Urbanismo S/A e BRDU SPE São Mateus Ltda. integram o mesmo grupo econômico e, em caso afirmativo, se há possibilidade de aquela responder pela dívida desta última no cumprimento de sentença proposto na demanda originária.

Prefacialmente, é importante afastar a alegação que a decisão objurgada careceria de fundamentação (art. 93, inciso IX, da CF/88, e art. 489, § 1º, do CPC/2015), pois não houve deliberação do juízo da execução acerca de fatos além daqueles limitados pelas partes (arts. 141 e 492, ambos do CPC/2015), na medida em que apenas reconheceu a responsabilidade subsidiária da agravante, em decorrência de supostamente integrar o mesmo grupo econômico da pessoa jurídica executada, após pedido de bloqueio de bens formulados pelos exequentes, ora agravados, na fase de cumprimento de sentença.

Da mesma forma, certamente não houve deficiência de fundamentação, pois o juízo
a quo
prolatou decisão na qual expôs, suficientemente, as razões pelas quais rejeitou a impugnação à penhora ofertada pela recorrente, rechaçando, especialmente, as teses da ilegitimidade passiva da agravante para figurar na fase executiva da demanda originária e de violação ao princípio constitucional do devido processo legal.

Na realidade, não houve a prolação de decisão carente de fundamentação e nem
extra petita
, pois a rejeição da impugnação à penhora se deu dentro dos limites propostos pelas partes e com base em motivação pertinente, de forma que a agravante objetiva reconhecer que houve
error in judicando
, e não
error in procedendu
, o que justificaria a reforma da decisão objurgada, e não a sua anulação. Caso a fundamentação exposta pelo magistrado
a quo
não corresponda com a melhor exegese das normas constitucionais e legais, esta instância revisora reformará a decisão objurgada, todavia não há razão para anulá-la com base nas premissas invocadas pela agravante.

Superada tal questão, a penhora é ato de constrição que tem por escopo individualizar os bens do patrimônio do devedor que ficarão afetados ao pagamento do débito, e que serão executados oportunamente, sendo ato fundamental de toda e qualquer execução por quantia, sem o qual não se pode alcançar a satisfação do credor. Entretanto, a referida medida constritiva somente pode ser implementada em face do patrimônio da pessoa que integra a lide ou, ao menos, que seja responsável pela dívida do devedor.

Na hipótese, embora formalmente distintas, o exame dos elementos que instruem os autos revela que, no mundo dos fatos, as pessoas jurídicas BRDU Urbanismo S/A e BRDU SPE São Mateus Ltda. integram o mesmo conglomerado econômico, como bem salientado na decisão recorrida, razão pela qual é defeso à empresa recorrente lançar mão das alegações de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e de ilegitimidade passiva
ad causam
na fase de cumprimento de sentença (art. 17 do CPC/2015) como forma de impedir a persecução do crédito pelos agravados, independentemente de ter sido citada e integrado a fase de conhecimento da demanda originária (art. 513, § 5º, do CPC/2015).

Isto porque, a possibilidade de constrição, por meio de bloqueio
online
, dos bens pertencentes à empresa integrante de grupo econômico aparente, verificada a confusão patrimonial,
ainda que apenas na fase de cumprimento de sentença
, encontra amparo no instituto da desconsideração incidental da personalidade jurídica previsto do art. 50 do Código Civil, o qual dispõe que
“Em caso de abuso da personalidade jurídica
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”
.

De fato,
“
a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça firmou o entendimento de que:
'
Reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada.
'
(AgRg no AREsp 441.465/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe de 03/08/2015)”
(AgInt no REsp 1298376/PB, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 06/09/2018, STJ).

No escopo de reforçar esta premissa, transcrevo outros arestos do Tribunal da Cidadania a respeito da matéria:

“
5- As conclusões do acórdão recorrido - quanto (i) ao cabimento da desconsideração da personalidade jurídica em razão da confusão patrimonial detectada; (ii) à admissibilidade da adoção dessa medida incidentalmente no processo de execução; e (iii) à possibilidade de se atingir o patrimônio de sociedades integrantes do mesmo grupo econômico quando evidenciado que sua estrutura é meramente formal - se coadunam com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal.”
(REsp 1326201/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 16/05/2013, STJ).

“
5. Esta Corte se manifestou em diversas ocasiões no sentido de ser possível atingir, com a desconsideração da personalidade jurídica, empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, quando evidente que a estrutura deste é meramente formal. 6. Por outro lado, esta Corte também sedimentou entendimento no sentido de ser possível a desconstituição da personalidade jurídica no bojo do processo de execução ou falimentar, independentemente de ação própria, o que afasta a alegação de que o recorrente é terceiro e não pode ser atingido pela execução, inexistindo vulneração ao art. 472, do CPC.”
(REsp 1071643/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 13/04/2009, STJ).

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PENHORA DO FATURAMENTO DE EMPRESA CONTROLADA. POSSIBILIDADE.
1. É cabível a penhora do faturamento de sociedade empresária, quando, apesar de não constar como principal devedora, integrar grupo econômico da executada, sendo controlada por essa, e houver confusão patrimonial entre as empresas.
2. Recurso especial não provido.” (REsp 1337954/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 01/08/2016, STJ).

Dessa forma, havendo o reconhecimento de grupo econômico aparente entre as pessoas jurídicas BRDU Urbanismo S/A e BRDU SPE São Mateus Ltda., não há que falar em ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da fase de cumprimento de sentença.

Os grupos econômicos surgem, numa crescente economia de escala, com o escopo de atender às necessidades dos processos de produção e de consumo, racionalizando a exploração da empresa. Nesse sentido, leciona a doutrina que
“
Os grupos econômicos foram criados, exatamente, para racionalizar a exploração empresarial, harmonizando e mesmo unificando as atividades das várias empresas que os compõem. É graças a essa racionalização administrativa que o lucro marginal é elevado, com a baixa do custo unitário de produção. Eles propiciam a criação de 'economias internas de escala', já assinaladas pelos economistas desde fins do século XIX. Todos os sistemas econômicos, qualquer que seja o regime político que os acompanha, tendem a esse mesmo objetivo de agrupamento e coordenação empresarial.”
(COMPARATO, Fábio Konder; FILHO, Calixto Salomão. O poder de controle da sociedade anônima. Rio de Janeiro: Forense, 2014, pg. 428).

Exatamente, por isso, a doutrina esclarece que
“
a confusão patrimonial, em maior ou menor grau, é inerente a todo grupo econômico. O interesse individual de uma sociedade é sempre subordinado ao interesse geral do complexo de empresas agrupadas. Com isto, são praticamente inevitáveis as transferências de ativo de uma sociedade a outra, ou uma distribuição proporcional de custos e prejuízos entre todas elas”
(COMPARATO, ob.cit., p. 428).

E é justamente em razão da confusão patrimonial existente entre os sócios e a empresa devedora ou entre esta e outras conglomeradas que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Apesar de inexistentes regras legais claras a respeito da responsabilidade solidária dos grupos empresariais, não se revela razoável que se admita a coligação de sociedades apenas quando favoreça a sua constituição e, por consequência, o rápido giro comercial e financeiro, desprezando-se esta realidade quando arguida em benefício dos credores de boa-fé.

A bem da verdade, como a demanda originária tratou de relação de consumo entre as partes litigantes, atraindo as normas consumeristas para a resolução da matéria, dentre as quais se encontra aquela inserida no art. 28, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor
1
, estende-se a responsabilidade da fornecedora do serviço a todas as sociedades integrantes do grupo societário, as quais responderão subsidiariamente pela obrigação de indenizar.

Com base em tais premissas, verifica-se que o juízo de origem nada mais fez do que desconsiderar a personalidade jurídica da executada – BRDU SPE São Mateus Ltda. – para atingir o patrimônio da empresa que a controla – BRDU Urbanismo S/A –, pouco importando a circunstância de não se tratarem de matriz e filial.

Não obstante a verificada diferença entre as descrições de suas atividades econômicas principal e secundária, de uma estar sediada em São Mateus-ES e a outro no Estado de Goiás e de a identidade de sócios não caracterizar, por si só, a existência de grupo econômico (art. 2º, § 3º, da Lei nº 13.467/2017, e art. 49-A, parágrafo único, do CC/02), há evidências que as pessoas jurídicas BRDU Urbanismo S/A e BRDU SPE São Mateus Ltda. integram uma cadeia produtiva e, ainda, que pertencem, de fato, a um mesmo grupo econômico, o que é o suficiente para manter a penhora efetuada nos ativos financeiros da agravante.

Com efeito, além de ambas as pessoas jurídicas possuírem o mesmo sócio – informação extraída do sítio eletrônico da Receita Federal – e nomes empresariais extremamente similares, observa-se que a BRDU Urbanismo S/A, situada no Estado de Goiás-ES, seria a empresa controladora do conglomerado econômico que realiza a gestão de empreendimentos, administração de obras e realiza serviços de engenharia (ID's 2017256 e 2017263), sendo que para facilitar a comercialização de loteamento de imóveis em localidades distantes, como no caso de São Mateus-ES, institui nova pessoa jurídica de Sociedade de Propósito Específico (SPE) com a finalidade única de executar este determinado empreendimento.

Realmente as mencionadas empresas não se tratam de matriz e filial. Entretanto, isto é irrelevante para o reconhecimento do grupo econômico aparente. Ambas as pessoas jurídicas fazem parte do mesmo grupo econômico que tem por escopo empreender loteamentos e comercializá-los a terceiros, tendo a BRDU Urbanismo S/A a função de coordenar as ações das pessoas jurídicas que são instituídas para empreender loteamentos espalhados pelo Brasil. A existência de pessoa jurídica própria para empreender e firmar contratos em relação a loteamentos não afasta, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, a possibilidade de responsabilização das empresas que integram o conglomerado econômico, tal como ocorre em relação às empresas BRDU Urbanismo S/A e BRDU SPE São Mateus Ltda.

Além de integrarem o mesmo grupo econômico, a confusão patrimonial se evidencia pela própria forma de instituição das pessoas jurídicas, consoante frisado anteriormente por meio da citação doutrinária e jurisprudencial, bem como em virtude de a empresa executada ter se omitido de realizar o pagamento voluntário da dívida e não terem sido encontrados ativos financeiros suficientes em suas contas bancárias, legitimando a responsabilização subsidiária da BRDU Urbanismo S/A e, consequentemente, da penhora implementada em seus ativos financeiros.

Vale ressaltar que em demanda extremamente similar que tramitou no mesmo juízo da Comarca de São Mateus, a colenda Terceira Câmara Cível deste Sodalício, sob a minha relatoria, já teve a oportunidade de, recentemente, reconhecer a existência do grupo econômico aparente entre as referidas pessoas jurídicas e, com isso, manter a legitimidade da BRDU Urbanismo S/A para figurar no polo passivo da ação, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO RECURSAL – NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE SUA FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁCULA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO E DA APARÊNCIA – SUFICIENTES INDÍCIOS DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO E CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE AS REQUERIDAS – PARTICIPAÇÃO DA AGRAVANTE NA RELAÇÃO CONTRATUAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1)
(...)
.
3)
O juiz que a prolatou expôs, suficientemente, as razões pelas quais deveria ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva

arguida na contestação da agravante, sem extrapolar os limites da lide conforme sustentado. Somente há que se acolher assertiva de falta de fundamentação, em monta a implicar na invalidação do
decisum
, quando o vício observado apresentar-se com força a comprometer a respectiva defesa, o que aqui não se verifica.
4)
(...)
.
5)
Não obstante a verificada diferença entre as descrições de suas atividades econômicas principal e secundária, de uma estar sediada em São Mateus e a outro no Estado de Goiás e de a identidade de sócios não caracterizar, por si só, a existência de grupo econômico, há fundados indícios de que as requeridas integram uma cadeia produtiva e, quiçá, pertençam, de fato, a um mesmo grupo econômico, o que é o suficiente, por ora, para manter a agravante no polo passivo da lide.
6)
Aplica-se, a princípio, o disposto nos arts. 25, §1º e 34 do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com os quais “Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores” e “O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”, o que foi bem observado na decisão agravada ao asseverar que as pessoas jurídicas relacionadas à construção, administração e venda do imóvel adquirida pelo consumidor fazem parte da cadeia de fornecimento do produto e possuem, via reflexa, legitimidade passiva para a demanda.
7)
A decisão agravada fundamentou-se, não apenas na aparente existência de grupo econômico entre as empresas requeridas, mas também na presença de elementos concretos e indicativos de uma possível ocorrência de confusão patrimonial entre as requeridas, tais como a identidade societária, similitude de nomes e participação na relação jurídica, o que enseja a aplicação da teoria da aparência a fim de admitir a propositura da ação originária em face de todos que praticaram os atos alegadamente lesivos, e não apenas contra aquela que formalmente celebrou o negócio jurídico (BRDU SPE São Mateus Ltda.), como a agravante entende que seria o correto.

8)
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (AI nº 5001163-33.2020.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, DJ 25/08/2020, TJES).

Isto posto, é forçoso convir que os documentos acostados aos autos indicam que as pessoas jurídicas mencionadas pertencem ao mesmo grupo econômico (art. 373, inciso I, do CPC/2015), descortinando a legitimidade de
BRDU Urbanismo Ltda.
para figurar no polo passivo da fase executiva, nos termos do art. 28, §2º, do CDC, que estabelece haver responsabilidade subsidiária das sociedades integrantes de grupos societários, e, consequentemente, validar a penhora efetuada sobre seus ativos financeiros.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento, para
lhe
negar
provimento
, preservando incólume a decisão objurgada.

É como voto.

1
Art. 28. (...). § 2º As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEITADA. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA FIGURAR NO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. TESE AFASTADA. EVIDÊNCIAS DA FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO E CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE A EXECUTADA ORIGINAL E A IMPUGNANTE. PRESERVAÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA
.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1
)
Não houve a prolação de decisão carente de fundamentação e nem
extra petita
, pois a rejeição da impugnação à penhora se deu dentro dos limites propostos pelas partes e com base em motivação pertinente, de forma que a agravante objetiva reconhecer que houve
error in judicando
, e não
error in procedendu
, o que justificaria a reforma da decisão objurgada, e não a sua anulação.

2
)
A penhora é ato de constrição que tem por escopo individualizar os bens do patrimônio do devedor que ficarão afetados ao pagamento do débito, e que serão executados oportunamente, sendo ato fundamental de toda e qualquer execução por quantia, sem o qual não se pode alcançar a satisfação do credor. Entretanto, a referida medida constritiva somente pode ser implementada em face do patrimônio da pessoa que integra a lide ou, ao menos, que seja responsável pela dívida do devedor.

3
)
Na hipótese, embora formalmente distintas, o exame dos elementos que instruem os autos revela que, no mundo dos fatos, as pessoas jurídicas BRDU Urbanismo S/A e BRDU SPE São Mateus Ltda. integram o mesmo conglomerado econômico, como bem salientado na decisão recorrida, razão pela qual é defeso à empresa recorrente lançar mão das alegações de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e de ilegitimidade passiva
ad causam
na fase de cumprimento de sentença (art. 17 do CPC/2015) como forma de impedir a persecução do crédito pelos agravados, independentemente de ter sido citada e integrado a fase de conhecimento da demanda originária (art. 513, § 5º, do CPC/2015).

4
)
A possibilidade de constrição, por meio de bloqueio
online
, dos bens pertencentes à empresa integrante de grupo econômico aparente, verificada a confusão patrimonial, ainda que apenas na fase de cumprimento de sentença, encontra amparo no instituto da desconsideração incidental da personalidade jurídica previsto do art. 50 do Código Civil.

5
)
Como a demanda originária tratou de relação de consumo entre as partes litigantes, atraindo as normas consumeristas para a resolução da matéria, dentre as quais se encontra aquela inserida no art. 28, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, estende-se a responsabilidade da fornecedora do serviço a todas as sociedades integrantes do grupo societário, as quais responderão subsidiariamente pela obrigação de indenizar.

6
)
Além de ambas as pessoas jurídicas possuírem o mesmo sócio – informação extraída do sítio eletrônico da Receita Federal – e nomes empresariais extremamente similares, observa-se que a BRDU Urbanismo S/A, situada no Estado de Goiás-ES, seria a empresa controladora do conglomerado econômico que realiza a gestão de empreendimentos, administração de obras e realiza serviços de engenharia, sendo que para facilitar a comercialização de loteamento de imóveis em localidades distantes, como no caso de São Mateus-ES, institui nova pessoa jurídica de Sociedade de Propósito Específico (SPE) com a finalidade única de executar este determinado empreendimento.

7
)
Além de integrarem o mesmo grupo econômico, a confusão patrimonial se evidencia pela própria forma de instituição das pessoas jurídicas, consoante frisado anteriormente por meio da citação doutrinária e jurisprudencial, bem como em virtude de a empresa executada ter se omitido de realizar o pagamento voluntário da dívida e não terem sido encontrados ativos financeiros suficientes em suas contas bancárias, legitimando a responsabilização subsidiária da BRDU Urbanismo S/A e, consequentemente, da penhora implementada em seus ativos financeiros.

8
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.